Tribunal: TJES
Processo: 0012390-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012390-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

APELADO: FABIO BARCELOS DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. CONTRADIÇÃO INTERNA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA., alegando contradição no acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação, determinando a aplicação da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado e majorando os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação. Argumenta-se que a majoração dos honorários seria indevida, uma vez que somente a embargante interpôs recurso, não se configurando a hipótese do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(
I
) Identificar se houve contradição no acórdão ao determinar a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, apesar de ter dado provimento parcial ao recurso da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Verificou-se a contradição interna no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, contrariando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, que exige
o
despro
vimento
integral do recurso para aplicação da referida majoração.

2.
O entendimento firmado no Tema 1059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários sucumbenciais é cabível apenas quando o recurso é integralmente desprovido, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal.

Tese de julgamento: "A majoração dos honorários de sucumbência na fase recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é cabível apenas em caso de desprovimento integral do recurso, conforme o Tema 1059 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
0012390-34.2019.8.08.0035
.

EMBARGANTE: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO: FÁBIO BARCELOS DE FREITAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão de
id
8204570
,
que
deu
provimento a
seu
recurso de apelação
para reformar em
parte
r. sentença
(
de
fls. 142-7)
determinando-se

“que na atualização do valor a ser restituído aos apelados, deverá incidir taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação, a partir de então, com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem”,
bem como estabeleceu “
que a correção monetária flua a partir de cada desembolso”
e majorou
“os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, observada a sucumbência estabelecida na sentença e o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC”
(fl. 06)
.

Nas razões
recursais
(
id. 8291962, fls. 01-
3
)
a
leg
ou

o

embargante
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em
contradição, uma vez que “o correto seria, salvo engano, que somente os honorários devidos à embargante fossem majorados, até porque ela foi a única que recorreu
” (
id 8291962 – fl. 02
).

C
ontrarrazões
no
id 8507571, nas quais os embargados FÁBIO BARCELOS DE FREITAS e IVANETE POLONINE FRANCISCO DE FREITAS

pugnaram pelo desprovimento do recurso
.

De logo, verifico a ocorrência do vício de
contradição interna no acórdão uma vez que o
dispositivo do acórdão é conclusivo no sentido de dar provimento ao
recurso,
o que não reflete a sucumbência em segundo grau da apelante, mas em seguida f
e
z a
majoração dos honorários em fase recursal,
o que é uma contradição interna
que deve ser eliminada por desrespeitar o
disposto no artigo 85,
§ 11, do CPC, afrontando-se o decidido no Tema repetitivo 1059, do c. STJ.

A propósito, a referida tese do Tema 1059 foi firmada no seguinte sentido: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para eliminar a contradição interna apontada sobre o v. acórdão de id
8204570
, e deste modo, conferindo efeitos infringentes aos embargos de declaração, excluo do julgado o comando de majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.